Tribunal: TJBA
Processo: 0546719-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0546719-09.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Julio Cesar Silva Queiroz

Advogado(s)
:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU POR ROUBO SIMPLES (ART.157,
CAPUT
, DO CP) – POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS - DEMONSTRADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, tendo em vista sua irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital que, julgou improcedente o pedido constante na peça acusatória e absolveu Júlio Cesar Silva Queiroz, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

2.
Autoria e Materialidade delitivas devidamente comprovadas, de modo que os elementos fático-probatórios trazidos ao processo autorizam a modificação do comando sentencial que absolveu

o Apelado, por se revelarem suficientemente robustos a ponto de ser possível prolatar um decreto condenatório.

3.

Dosimetria da Pena
-
Pena-base fixada em 4 (quatro) anos de reclusão
. Na
2ª

fase
, incide a atenuante da confissão, pois considerado o interrogatório do Réu na fase investigatória para o convencimento desta Relatora. Contudo, mantém-se a reprimenda no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. Na
3ª
etapa
, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, tornando-se definitiva a sanção em 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, cada dia correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0546719-09.2016.8.05.0001
, da Comarca da Capital, sendo Apelante

o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado
Júlio César Silva Queiroz.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
na forma do voto da Relatora.

Salvador,